Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, à pena unificada de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, a Defesa busca a nulidade das provas decorrentes do procedimento de busca domiciliar, diante da alegada ausência de motivação para que os policiais entrassem na residência do réu. 2.1. No mérito, a controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de tráfico de drogas; b) desclassificar a conduta para a descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006; c) revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem a imóvel vinculado ao acusado, pois estavam em cumprimento de mandado de prisão, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência em desfavor do réu. Não obstante, sentiram forte odor de maconha no imóvel, razão pela qual empreenderam buscas no local e lograram êxito em apreender significativa quantidade de maconha e crack, além de objetos relacionados ao tráfico de drogas.
4. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque a confissão extrajudicial do apelante foi corroborada pelas provas judicializadas, no sentido de que o réu guardava e mantinha em depósito maconha e crack para difusão ilícita.
5. A apreensão de significativa quantidade de maconha e crack, inclusive em porções individualizadas e prontas para venda, além de objetos relacionados à traficância de drogas, como balança de precisão e faca com resquícios de drogas, impedem a conclusão de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao uso pessoal.
6. Quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, no mesmo contexto fático, no presente caso “trazer consigo” e “manter em depósito”, a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, o que obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.
7. A avaliação negativa da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que não há dúvidas acerca da necessidade de agravamento da pena quando se verifica que o réu praticou novo delito enquanto estava em benefício de execução penal ofertado ao longo do cumprimento de outra reprimenda. 7.1. Não há que se falar em bis in idem, em relação às condenações criminais utilizadas nos antecedentes e na reincidência, porquanto são diversos os efeitos suportados pelo réu quando se verifica o descumprimento das regras estabelecidas na esfera da execução penal e nos autos da nova condenação.
8. Mostra-se adequada a avaliação da quantidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei no 11.343/06), quando houve a apreensão com o réu de cerca de 316g de maconha, bem como uma porção de crack, substância entorpecente de alto valor viciante e destrutivo.
8. Em proposta de revisão de entendimento (Tema 585/STJ), o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvando a preponderância desta última apenas na hipótese de multirreincidência.
9. Deve ser fixado, de ofício, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, diante da omissão ocorrida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido. De ofício, fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, c/c § 3o, todos do Código Penal.